Tribunal: TJES
Processo: 5000744-49.2023.8.08.0051
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000744-49.2023.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU BBA S.A.
RECORRIDO: EMERSON SANTOS QUEIROZ e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000744-49.2023.8.08.0051

ORIGEM: Juízo de Pedro Canário - Vara Única

RECORRENTE: BANCO ITAU BBA S.A.

RECORRIDO: ABEDIAS DE JESUS QUEIROZ

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. REPRESENTAÇÃO. PESSOA FÍSICA. OUTORGA DE PROCURAÇÃO POR PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE NO SISTEMA DOS JUIZADOS. NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO PESSOAL DA PARTE, CONFORME ART. 9º DA LEI Nº 9.099 /95. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM BASE NO ART. 51 , INC. I , DA LEI Nº 9.099 /95. RECURSO PREJUDICADO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Banco Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a inexistência da relação jurídica, em relação à contratação de empréstimo consignado não pactuado, bem como o condenou à restituição em dobro da quantia descontada em desfavor da parte requerente, além do pagamento de compensação por danos morais, fixada no importe de R$ 5.000,00. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

2. Muito embora as razões estejam alinhavadas, há questão prejudicial, que impede o enfrentamento do mérito.

3. A parte autora ABEDIAS DE JESUS QUEIROZ está representada nos autos, conforme instrumento de procuração acostado em ID 17720633, por EMERSON SANTOS QUEIROZ, havendo, pois, vedação legal à sua condição de parte, nos termos do art. 8º, § 1º e art. 9º, da Lei n. 9.099/95, que veda a figura da representação no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis, ante a necessidade do comparecimento pessoal das partes nos atos processuais.

4. Assim, não há como dar prosseguimento ao feito no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, uma vez que, conforme narrativa da inicial e procuração acostada, o autor está representado, afastando a competência dos juizados especiais para análise dos pedidos.

5. Com efeito, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis a presença pessoal da parte é obrigatória, descabendo qualquer tipo de representação, sendo que a representação por preposto somente é cabível no caso de pessoa jurídica, na forma do art. 9º, § 4º, da Lei 9.099/95, restando, apenas, o ajuizamento da demanda na Justiça Comum.

6. Do exposto, CONHEÇO do recurso, e DE OFÍCIO, declaro a incompetência dos juizados especiais e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 51, inc. IV, da Lei nº. 9.099/95, ficando prejudicado o julgamento do presente recurso inominado.

7. Sem condenação em custas ante ao julgamento de extinção do processo sem resolução do mérito.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)